Tribunal: TJDFT
Processo: 0719831-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração. Omissão e contradição não verificados. Erro material verificado. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que desproveu apelação criminal que buscava absolvição e, subsidiariamente, reconhecimento da tentativa quanto ao crime de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, praticado pelo réu. Alega a Defesa contradição no acórdão, sob argumento de, no item 1 do acórdão, constar ter sido o crime praticado na forma tentada, e ter concluído ter sido o crime consumado. Pede o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e ser reconhecida a prática do crime na forma tentada (ID 63205424).
1.1. Parecer do MPDFT pelo acolhimento dos embargos para correção de erro material (ID 63845958).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve contradição quanto ao crime ter sido tentado ou consumado.
III. Razões de decidir
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
4. Impõe-se acolher os embargos para correção de evidente erro material no julgado embargado. Isso porque, como bem consignado pelo MPDFT, apesar de constar no item 1 da ementa "NA FORMA TENTADA"; da leitura do inteiro teor do julgado, percebe-se que a fundamentação jurídica afastou as teses defensivas, inclusive, no item 7, rechaçou-se a tentativa expressamente: “É consumado, e não tentado, o crime de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, se o agente é flagrado portando consigo aparelho telefônico, dentro das dependências do presídio, em local destinado à revista de detentos. Confira-se o seguinte julgado: ‘Da mesma forma, inviável o acolhimento da tentativa, uma vez que o procedimento de revista é realizado no interior do presídio, antes do ingresso nas celas. Sendo assim, ao ingressar com o aparelho celular no presídio, consumou-se o delito contra a administração da justiça, sendo irrelevante que a apreensão tenha ocorrido durante a revista ou no interior das celas’ (Acórdão 1366549, 07544498020198070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no PJe: 9/9/2021). Ademais, a prova oral é no sentido que o réu, ao verificar que seria revistado, arremessou a meia com os celulares ‘para dentro da Ala H do Bloco 3”, o que corrobora que houve o efetivo ingresso dos aparelhos no presídio.’
5. Assim, onde se lê, no item 1 da ementa embargada “na forma TENTADA”, passa a constar “na forma CONSUMADA”.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material nos termos do item 5.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.